Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009470-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE FLAUZINO SODA (AGRAVADO), JOSE FLAUZINO SODA - CPF: 325.714.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DE PAULA SODA - CPF: 536.440.691-15 (AGRAVANTE), MARILEIDE SANTIAGO DOS REIS - CPF: 535.276.231-91 (AGRAVANTE), AUREA DE PAULA SODA SOUZA - CPF: 265.861.181-15 (AGRAVANTE), CLAUDIO DE PAULA SODA - CPF: 442.110.231-87 (AGRAVANTE), ELVIRA SODA FURTADO - CPF: 707.073.911-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE FLAUZINO SODA (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), VITOR DIAS FURTADO - CPF: 707.073.401-87 (AGRAVANTE), JOSE FLAUZINO SODA - CPF: 325.714.531-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – RECURSO PROVIDO.

“O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo, bem como inexistir litigiosidade capaz de impedir seu reconhecimento.”

(TJ-MS - AI: 14152331320218120000 MS 1415233-13.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 03/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009470-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ DE PAULA SODA e outros (6)

AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ DE PAULA SODA e outros (6)
contra decisão proferida em Inventário no 0011374-05.2015.8.11.0002, cód. 400101 - 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande/MT, em que se afastou pleito de reconhecimento e união estável.

Os agravantes afirmam que o juízo de primeiro grau “
causou tamanha surpresa ao agravante ao não reconhecer a união estável do falecido com sua companheira sra. Marileide
”.

Defendem que “
há vasta documentação nos autos que comprovam com eficácia a união estável em tela. Principalmente o fato de todos os herdeiros do extinto reconhecerem-a como esposa do falecido
”.

Expõem que “
A Sra. Marileide é pensionista do INSS na espécie pensão por morte, desde maio de 2015. Embora não conste a informação expressa de que se trata de pensão do falecido José Flauzino Sôda, resta indubitável posto que o ano condiz com o falecimento do mesmo. Além do que, Marileide é solteira, não poderia ser pensionista de relacionamento anterior
”.

Relatam que “
A filha do falecido Sra. Fatima de Paula Sôda, ao declarar o óbito de seu pai, fez questão de constar a Sra. Marileide Santiago como companheira
”, e “
O título da terra emitido pelo INCRA, consta declaração do próprio falecido como sendo a Sra. Marileide sua conjuge
”.

Requer o deferimento de tutela antecipada com concessão do benefício requerido, ou o efeito suspensivo, com provimento ao final e reconhecimento da união estável entre o falecido e Marileide Santiado dos Reis (id. 128514164).

A liminar foi indeferida (id. 128813152).

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (id. 131848653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ DE PAULA SODA e outros (6)
contra decisão proferida em Inventário no 0011374-05.2015.8.11.0002, cód. 400101 - 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Várzea Grande/MT, em que se afastou pleito de reconhecimento e união estável.

O Capítulo VI do CPC, sobre o inventário e a partilha, estabelece no art. 612, sobre as disposições gerais, que
“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

O juízo de primeiro grau entendeu não comprovada a união estável da agravante Marileide em relação ao falecido José Flauzino Sôda, determinando que a questão seja dirimida nas vias ordinárias:

“[...] Em relação ao pedido de reconhecimento da união estável, pontuo que essa relação só pode ser reconhecida em ação de inventário quando houver provas suficientes para se concluir pela existência dessa união, o que não é o caso, já que não há provas capazes de atestar esse relacionamento, pois foram apresentados apenas o documento expedido pelo IBAMA, apontando a Sra. Marileide como esposa do de cujus (Id. 81804229 - Pág. 76), e o extrato do INSS (Id. 81804229 - Pág. 22), que mostra Marileide como segurada, mas não há qualquer indicativo de que a pensão por morte decorre do falecimento do autor da herança; razão pela qual, remeto para as vias ordinárias a discussão acerca do pedido de reconhecimento da união estável.

[...]

Por fim, destaco a necessidade da comprovação da união estável entre o autor da herança e a pretensa companheira, Sra. Marileide, por meio de decisão transitada em julgado, para que seja reconhecido o direito dela em herdar os bens do de cujus”

Entretanto, entendo demonstrada a relação, ante o consentimento dos demais herdeiros, filhos do falecido, que, juntamente com Marileide, pleiteiam o reconhecimento da relação, o que dá maior relevância ao afirmado nos autos e defendido por todos os herdeiros, que também agravam e ajuízam a ação juntamente com ela.

Certamente que, em não havendo relação, não haveria o consentimento dos filhos do falecido, que sequer são filhos biológicos de Marileide.

Questiona-se qual seria a intenção dos herdeiros em pleitear a união estável e incluir a agravante Marileide como meeira se ela realmente não fosse legítima.

Junto a isso, foi apresentado documento dirigido ao INCRA, que tem como outorgante o falecido, este que declarou a agravante Marileide como sua companheira (id. 128514169), sendo certo que, se não tivesse relação alguma com ela, ou se a relação fosse de amizade, não seria qualificada desta maneira no documento.

Na certidão de óbito do falecido, ademais, a declarante Fátima de Paula Soda, filha do falecido, consignou que “
o falecido vivia em união estável com Marileide Santiado dos Reis, deixou 8 filhos maiores, deixou bens a inventariar e não deixou testamento
” (id. 128515468).

Portanto, diante do consentimento dos herdeiros e das fortes evidências da união estável, a decisão agravada merece reforma.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C RECONHECIMENTO POST MORTEM DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO ESTÁVEL. CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. ART. 612, CPC. RECURSO PROVIDO. - O art. 612 do Código de Processo Civil reconhece a competência do Juiz da ação de inventário em decidir questões de direito, desde que já comprovadas documentalmente e dispensem dilação probatória - Hipótese na qual deve ser conferida ao Juiz a quo a competência para apreciar a alegação de união estável que conta com a concordância dos herdeiros do falecido.”

(TJ-MG - AI: 10000190395301001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 27/08/2019, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS PROBANTES E CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo, bem como inexistir litigiosidade capaz de impedir seu reconhecimento.”

(TJ-MS - AI: 14152331320218120000 MS 1415233-13.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 03/11/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e reconheço a união estável entre o falecido e Marileide Santiado dos Reis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022